Tribunal: TJDFT
Processo: 0737968-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0737968-56.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PAULO ANTONIO DANIEL RUDGE, MARILDA LOBAO RUDGE EMBARGADO: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por PAULO ANTÔNIO DANIEL RUDGE E MARILDA LOBÃO RUDGE em face da r. decisão ID 19493087 que não conheceu do Agravo de Instrumento interposto pelos embargantes por ocorrência de deserção. Alegam que a decisão é omissa. Aduzem que a decisão não considerou o princípio da primazia da decisão de mérito capitulado no art. 4o do CPC e reiterado pelo legislador em outros artigos do Código de Processo Civil. Sustentam que a interpretação literal do art. 1.007, §4o do Código de Processo Civil dada ao caso ofende o princípio citado pois, no caso dos autos, o preparo foi recolhido, apenas não foi juntado por um lapso. Tecem considerações. Requerem o conhecimento e provimento do recurso, com efeito infringentes, para sanar a omissão apontado e conhecer do recurso apresentado. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, ante a presença dos requisitos de admissibilidade. Inicialmente, destaco que o art. 1.024, §2o do CPC estabelece que os embargos de declaração interpostos em face de decisão monocrática deverão ser decididos monocraticamente, motivo pelo qual deixo de levar o recurso para julgamento colegiado. O Art. 1.022 do NCPC estabelece que: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Desta forma, os embargos só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão ou algum erro material. No caso específico dos autos, o embargante alega a ocorrência de omissão. Sem razão os embargantes. A aplicação do disposto no art. 4o do Código de Processo Civil não impede a não prolação de decisões de mérito quando a parte não se desincumbe de suas obrigações. No caso dos autos, observa-se que a parte ao interpor o Agravo de Instrumento deixou de juntar o preparo e, conforme informado por um “lapso”, ou seja, por sua própria negligência. Ora, é obrigação da parte juntar o preparo no momento da interposição do recurso e, uma vez não juntado, compete, também a parte, ou demonstrar justo impedimento, ou juntar o preparo em dobro. Neste sentido é clara a lei: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 1o São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal. § 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias. § 3o É dispensado o recolhimento do porte de remessa e de retorno no processo em autos eletrônicos. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. § 6o Provando o recorrente justo impedimento, o relator relevará a pena de deserção, por decisão irrecorrível, fixando-lhe prazo de 5 (cinco) dias para efetuar o preparo. No caso dos autos não houve justo impedimento, já que, a não juntada decorreu de “lapso” da parte impetrante e, uma vez intimada para juntar o preparo em dobro sob pena de deserção, tal qual determina a lei, a parte, novamente, preferiu não cumprir com a lei. Desta forma, foi necessário o não conhecimento do recurso, em observância da lei. Portanto, não tendo a parte cumprido sua obrigação e comprovado os requisitos necessários para conhecimento do recurso, não há que se falar em omissão da decisão por violação do art. 4o do Código de Processo Civil ou qualquer vício na decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento interposto pelos embargantes. Por fim, tratando-se de recurso meramente protelatório, entendo necessário aplicar a multa prevista no art. 1.026, §2o do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração. Aplico multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa originária em face dos embargantes, ante a interposição de recurso meramente protelatório, nos termos do art. 1.026, §2o do CPC. Intimem-se. Brasília, DF, 17 de setembro de 2020 16:05:39. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador